Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO TERCEIRO PREDUDICADO. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, exigindo-se, todavia, que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições do acórdão, de modo a não configurar o referido vício a dissonância entre o entendimento empossado no acórdão e a pretensão da parte, ou parâmetros externos, como julgados diversos, ou interpretação diversa conferida à Lei.

3. No caso, o que pretende a parte embargante, na realidade, é o afastamento da sucumbência, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.